Tribunal: TJMT
Processo: 1005061-07.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005061-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), RUBEN DIEGUES JUNIOR - CPF: 747.250.680-04 (AGRAVANTE), JULIO DE FIGUEIREDO FARIA - CPF: 007.823.196-53 (AGRAVADO), JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 207.031.391-34 (AGRAVADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO BRAGA - CPF: 932.583.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005061-07.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PERMUTA – IMÓVEL URBANO E RURAL – PEDRAS PRECIOSAS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Exame dos fatos e documentos que revelam particularidades que, no caso, autorizam a concessão da reintegração de posse dos imóveis objeto de permuta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005061-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RUBEN DIEGUES JUNIOR

AGRAVADO: JULIO DE FIGUEIREDO FARIA, JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Ruben Diegues Junior
, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização ajuizada por
Júlio de Figueiredo Faria e Jane Maria de Arruda Figueiredo
, deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse dos bens imóveis localizados na rua San Salvador, quadra 02, lote 07, bairro Jardim das Américas, nesta capital e Fazenda Limoeiro I, localizada na Rodovia BR-163, no KM 40, nas proximidades do município de Várzea Grande.

Explica que firmou com os agravados, contrato de permuta do imóvel urbano por pedras preciosas (esmeraldas), pelo valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e de um imóvel rural, no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Alega que o contrato foi quitado com a entrega das pedras aos compradores, ora agravados, e de outra via, com a transmissão da posse dos imóveis.

Reforça que os vendedores agravados deram plena quitação dos contratos.

Assevera que a reintegração de posse somente é possível após a prévia resolução do contrato, ainda que exista inadimplência da parte adversa.

Aduz, ainda, quanto à incompetência do juízo. No ponto, alega que o imóvel rural objeto de permuta se encontra relacionado na relação de credores da recuperação judicial da Destilaria de Álcool Libra Ltda, em trâmite na comarca de São José do Rio Claro-MT, local onde deve ser processada a presente ação.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela cautelar de reintegração de posse.

Efeito suspensivo indeferido (id 81650487).

Contraminuta (id 85908986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005061-07.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o agravante a suspensão da decisão agravada que deferiu a tutela cautelar de reintegração de posse em relação aos imóveis localizados na rua San Salvador, quadra 02, lote 07, bairro Jardim das Américas, nesta capital e Fazenda Limoeiro I, localizada na Rodovia BR-163, no KM 40, nas proximidades do município de Várzea Grande.

De início, constata-se que a matéria acerca da incompetência do Juízo não foi objeto de decisão e ainda pende de exame porquanto alegado em sede de contestação. Não fosse isso, certo é que nesta sede recursal, não se visualizam elementos que possam confirmar o alegado para determinar o declínio da competência.

Pois bem. A rescisão de contrato tem por objeto dois termos de permuta de responsabilidade e transferência de imóvel firmado entre as partes. O primeiro, firmado em 20/05/2020, tem por objeto um imóvel residencial localizado na rua San Salvador, quadra 02, lote 07, Jardim das Américas, nesta capital, de propriedade dos autores, ora agravados (Júlio e Jane), a ser permutado por pedras preciosas, no caso, esmeraldas, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Já o segundo termo de permuta, firmado em 18/07/2020, tem por objeto 50% da Fazenda Limoeiro, com cerca de 963 hectares, matriculado sob o n. 71.476 do CRI de Várzea Grande, pactuado pelo valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões), a ser permutado, do mesmo modo, com pedras esmeraldas.

Com efeito, não se olvida quanto a orientação jurisprudencial, no sentido de que, em regra, é imprescindível a rescisão judicial do contrato, para que seja possível a reintegração do vendedor na posse do bem, entendimento, inclusive, seguido por esta c. Câmara.

Contudo, o exame dos fatos narrados e documentos colacionados revelam particularidades que, no caso, autorizam a concessão da tutela de urgência postulada.

Na hipótese, os autores agravados notificaram e constituíram o agravante em mora, sob o fundamento de não terem recebido as pedras objeto de permuta. De outra via, o agravante sustenta que entregou as pedras preciosas no ato da assinatura do contrato.

Contudo, nesta fase recursal, chama atenção a troca de mensagem eletrônica (whatsapp), em 24/07/2020, data posterior a assinatura do segundo contrato, no qual se discute a entrega das pedras objeto do pagamento (id 81154476), o que, a princípio, afasta o argumento do agravante e torna nebulosos os termos dos pactos.

Ademais, consta que no ato da assinatura dos instrumentos, os proprietários se comprometeram em realizar a transferência junto ao cartório de registro. Ao que se evidencia, tal ato não se consumou. E não há por parte do agravante, ou ao menos aqui não foi colacionada qualquer irresignação. Ora, se realmente ocorreu à entrega das pedras preciosas no ato da assinatura dos termos, como afirmado pelo agravante, chama atenção o fato de não exigir dos proprietários o cumprimento da obrigação na forma pactuada, em particular se tratando de negociação que envolve valores expressivos.

Nesse cenário, as razões do recurso não se mostram eficientes a alterar a decisão agravada.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021